Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE OUTORGA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, no qual se convencionou a dação em pagamento de imóvel para quitação de honorários advocatícios. 1.1. Sentença entendeu ser incabível o cumprimento de sentença diante da ausência de cláusula expressa de transferência da propriedade. 1.2. O recorrente alegou inadimplemento dos apelados quanto à obrigação de registrar o formal de partilha e outorgar escritura pública do imóvel, requerendo o reconhecimento da obrigação de fazer ou, alternativamente, sua conversão em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado judicialmente constitui título executivo apto a embasar cumprimento de sentença para exigir a outorga de escritura pública; e (ii) estabelecer se a ausência de cláusula expressa de transferência de propriedade inviabiliza a execução da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. Contudo, para ser exequível, deve conter obrigação líquida, certa e exigível. 3.1. A dação em pagamento de imóvel exige, para a efetiva transferência da propriedade, a lavratura de escritura pública, conforme art. 108 do Código Civil.
4. O acordo homologado não previu expressamente a obrigação de outorgar escritura pública, limitando-se à promessa de dação em pagamento, o que inviabiliza a execução nos moldes do art. 523 do CPC. 4.1. A jurisprudência do STJ reconhece que “a promessa de dação em pagamento é válida sem escritura pública, mas esta é indispensável para a transmissão da propriedade” (AgInt no AREsp 1.347.683/PR; REsp 1.529.742/RJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cláusula expressa de obrigação de outorgar escritura pública em acordo homologado judicialmente inviabiliza o cumprimento de sentença para fins de transferência de imóvel".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 497; 501; 513; 515, II; 523; 771, parágrafo único; CC, arts. 104; 108; 356; 357; 389; 475; 1.417; 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.347.683/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.08.2021; STJ, REsp 1.529.742/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.03.2016.